Tribunal: TJSP
Processo: 2152741-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ônus de sucumbência a cargo do exequente, vencido no processo de execução – Impugnação do exequente e acolhimento pelo juízo, homologando cálculo do contador judicial dos honorários advocatícios de 10% - Sentença de extinção do processo de execução datada de maio de 2019 arbitrando os honorários em 10% do total exequendo – Cálculo do contador judicial que atualiza o

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ônus de sucumbência a cargo do exequente, vencido no processo de execução – Impugnação do exequente e acolhimento pelo juízo, homologando cálculo do contador judicial dos honorários advocatícios de 10% - Sentença de extinção do processo de execução datada de maio de 2019 arbitrando os honorários em 10% do total exequendo – Cálculo do contador judicial que atualiza o "quantum" da execução ajuizada em novembro de 2000, mas omite os juros legais de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e de 1% ao mês daí em diante – Cálculo a ser refeito, atualizado e com juros de mora legais até a extinção do processo em maio de 2019, sobre ele calculados os honorários de 10% a serem atualizados e acrescidos de juros de mora até novembro de 2019, quando o exequente depositou em conta judicial o suficiente – Decaimento do executado em maior proporção, a seu cargo os honorários advocatícios arbitrados na fase de cumprimento – Recurso provido em parte, com determinação, a cargo do recorrente/executado honorários advocatícios do incidente.